Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708424-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, SCIA COMERCIO DE AUTOMACAO EIRELI - ME EMBARGADO: DISAC COMERCIAL LTDA, MARCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEICAO FERREIRA, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA, FERREIRA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O O autor, no ID 64225804, requer a suspensão da ação para aguardar julgamento de Agravo Interno por ele interposto contra decisão proferida no bojo do Agravo de instrumento n. 0710842-89.2024.8.07.0000, no qual teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido. Nada a prover. Conforme se infere do ID 57923641, a petição inicial foi indeferida por esta relatoria, e julgado extinto o processo, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Os embargos de declaração já foram rejeitados, ID 63460281, sendo que referida decisão, inclusive, está preclusa. De todo modo, cumpre observar que o pedido de suspensão sequer encontra suporte jurídico, porquanto não se amolda à nenhuma das hipótese legais (art. 313, do CPC). Desse modo, à il. Secretaria da Turma para que certifique a preclusão da decisão de ID 63460281, e em seguida arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator